Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-54.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016798-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES COSTA MAGALHAES - CPF: 377.966.821-15 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO –
SENTENÇA EQUIVOCADAMENTE EXTINGUIU O FEITO, SOB ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS – IMPOSSIBILIDADE
–
PRAZO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA ANULADA – APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.

Deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação ordinária ao decretar a decadência do direito, aplicando o prazo de 120 dias do mandado de segurança.

Aplica-se a teoria da causa madura ao caso, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, o qual dispõe que

quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LOURDES COSTA MAGALHÃES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou extinto o feito, sob a fundamentação de que “
a presente impetração se deu após o decurso do prazo decadencial”
(ID

56755589 - Pág. 2).

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que na sentença o Juízo
a quo
, equivocadamente, utilizou o prazo decadencial de 120 dias; porém, o feito não se trata de mandado de segurança, mas sim de ação ordinária.

Explica que o prazo para a propositura da ação é de cinco anos, contados da data de expiração da validade do certame do concurso público realizado pelo Estado de Mato Grosso e Secretaria de Administração -

EDITAL N.º 005/2009 – SAD/MT, que ocorreu em 29 de junho de 2014
.

Assevera que a ação foi proposta atempadamente em 10/08/2016.

Sustenta que se classificou na 106ª (centésima sexta) colocação, para o cargo
de
Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Economista, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

Argumenta que a Administração Pública se utiliza da contratação de 535 (quinhentos e trinta e cinco) servidores temporários, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a sentença cassada, bem como para que seja o pedido da ação ordinária julgada procedente, determinando ao Apelado que proceda a sua imediata nomeação no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Economista.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

56755597), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

57616967).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante participou no ano de 2009, do concurso público regido pelo Edital n. 005/2009, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Economista, tendo sido classificada na 106º posição.

O certame fora homologado no dia 29/06/2010, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em
29/06/2014
.

Diante desses fatos, a Apelada ajuizou a presente Ação de Ordinária em desfavor do Apelado, em 10/08/2016, pugnando pela sua nomeação.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sob a justificativa de
que o prazo para impetração de mandado de segurança é de cento e vinte dias da ciência do ato impugnado
(artigo 23, da Lei 12.016/19) – ID 56755589 - Pág. 1.

Pois bem.

No caso em apreço,
trata-se de ação ordinária
, e o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Destaco o art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932,
ex vi:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 7.144/83. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelo ora agravado, objetivando sua posse em cargo de Técnico de Informática do Ministério Público da União.

III. O Tribunal de origem, com base na Lei 7.114/83, manteve a sentença, que decretara a extinção do feito, pela prescrição do direito de ação, entendendo ser o prazo anual e contado a partir da homologação do concurso.

IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo,
a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932
" (STJ, AgRg no REsp 14.87.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014)
.
Por outro lado, "a posse do servidor público e os eventual efeitos financeiros dela decorrentes é matéria que não guarda relação direta com o concurso público, porquanto se trata de fase posterior à homologação do resultado do certame, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32"
(STJ, AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2013).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.498.244/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017.

V. Do mesmo modo, é assente nesta Corte o entendimento no sentido de que, "havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa" (STJ, REsp 415.602/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de03/06/2002). A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.279.735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1643048/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. APROVAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME PELA JUNTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 7.144/83. 1.
Não se insurgindo o autor contra o processo seletivo em si, mas contra a negativa da Administração em lhe reconhecer o direito à nomeação, uma vez aprovados em concurso público, há de se aplicar, na hipótese dos autos, a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.
2. In casu, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a eliminação do recorrido do certame em que teria sido aprovado como portador de necessidades especiais para cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, momento em nasceu a sua pretensão. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017)

Desse modo, o prazo do concurso expirou em 29.06.2014, assim como a ação fora proposta em 10.08.2016, não há falar em decadência do direito
, devendo ser a sentença anulada.

O art. 1.013, § 4º, do CPC, prevê que,
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

Assim, como fora anulada a sentença e houve pedido da análise do mérito pelo Apelante, deve-se aplicar ao caso, portanto, o instituto da
“causa madura”,
pois desnecessária a dilação probatória.

Apesar de a Apelante ter razão quanto à nulidade da sentença, verifico que o direito não lhe socorre, como passo a discorrer.

A pretensão da Apelante consiste na sua nomeação no cargo público
.

Compulsando os autos verifica-se que a Recorrente logrou êxito em obter a 106ª colocação no certame, para o qual o edital previu
vagas de cadastro de reserva
; mas foram nomeados 71 candidatos.

Pois bem.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Verificando que a Autora/Apelante não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital, não há se falar em direito subjetivo à nomeação.

A Apelante trouxe aos autos lotacionograma (ID 56755554) para comprovar lacunas no ente público, que devem ser preenchidas pelos candidatos classificados no certame.

Cumpre esclarecer que, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

Por fim, não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Isso porque as contratações excepcionais, não fazem prova de que o contratado temporário está no exercício da função prevista no certame.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo, reconhecendo a inexistência da decadência do direito vindicado; porém, julgo improcedente o pedido da ação, visto que a Apelante não possui direito à nomeação no concurso público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021